Tribunal: TJDFT
Processo: 0748710-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0748710-35.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA LUCIA STIVAL APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O feito foi incluso na pauta da 35a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 1/10 a 8/10/2025), conforme certidão de Id 76418247, para julgamento da apelação interposta pela parte autora (Id 65625170). Nada a prover quanto ao pedido formulado na petição apresentada pela autora, ora apelante, no Id 76810704, de retirada de pauta do processo, para que seja declarado o reconhecimento da procedência integral dos pedidos pela ré e extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, tendo em vista que, como já apontado na decisão que acolheu os embargos de declaração (Id 73258825), referida questão será analisada no julgamento da apelação. Desse modo, aguarde-se a sessão de julgamento da 35a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 1/10 a 8/10/2025), em que incluído o presente feito (Id 76418247). Publique-se. Brasília, 30 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora